Tribunal: TJES
Processo: 5026777-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026777-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA BECALLI BINDA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026777-31.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ROSANGELA BECALLI BINDA

RECORRIDA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL ATUARIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a Autora afirma ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela Ré, com o pagamento mensal de R$230,96. Aduz que em julho/2021 o valor do plano foi reajustado para a quantia de R$297,76. Alega que o reajuste é além do índice de inflação e superior aos ajustes do salário mínimo, motivo pelo qual não concorda com o novo valor. Com isso, pleiteia, liminarmente, para que a ré seja compelida a realizar a redução do valor de R$297,76 para R$230,96. No mérito, postula pela confirmação do pedido liminar, bem como condenação da requerida na restituição em dobro da quantia paga, de R$400,80.

Em contestação (ID. 2971795) a Requerida sustenta a legalidade do reajuste aplicado vez que há inaplicabilidade de reajustes da ANS para planos antigos e não regulamentados, sustenta, ainda, que houve oferta de adaptação do plano conforme resolução normativa 254 da ANS, o que não foi aceito pela parte Autora.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida
EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo
art. 51, inciso II, da Lei n° 9.099/95,
por entender pela necessidade de produção de prova pericial.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 2971835), sustentando a competência dos Juizados Especiais para julgar e processar a presente ação, uma vez que trata-se de causa de menor complexidade, na qual busca a parte Autora apenas o reconhecimento de cláusulas abusivas em um contrato abusivo e restituição dos valores pagos indevidamente. No mais, sustenta a desnecessidade de realização de perícia atuarial para saber que o contrato celebrado entre as partes têm cláusulas abusivas. Ademais, destaca que a escolha do acesso ao Juizado Especial ou à Justiça Comum é, unicamente, da parte Autora, não importando a existência da complexidade da causa. Por fim, sustenta a existência de dano moral ante a falha na prestação de serviço.

A parte Requerida, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2971844), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No que tange a alegação de abusividade do reajuste aplicado ao plano da Recorrente, mormente imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, o caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR AUMENTO DE SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DEMONSTRADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, analisando o conjunto fático-probatório contido nos autos, concluiu que foi abusivo o índice aplicado no contrato em análise porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade, razão pela qual devem ser aplicados os reajustes anuais da ANS, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1924147 - SP (2021/0054359-8)1/0
054359-8)

No entanto, no presente caso, o reconhecimento de uma possível abusividade do percentual fixado a título de reajuste, traduz-se na necessidade de arbitrar qual o percentual devido para tanto.

Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso no tocante à incompetência dos Juizados Especiais para análise e julgamento da demanda neste ponto, em razão da necessidade de perícia atuarial para calcular o valor devido a título de reajuste. Vejamos:

“Da análise dos autos, verifica-se ser este juízo incompetente para análise da demanda. Isso porque, o exame da abusividade dos reajustes enseja na realização de exame pericial atuarial, com o escopo de que seja averiguado o melhor reajuste possível na mensalidade do usuário sem comprometer a continuidade do plano de saúde, já que a revisão visa equilibrar as partes contratualmente.

Deste modo, ainda que, eventualmente, seja considerado abusivo o reajuste mencionado pela Autora, sequer seria possível aferir o quantum a ser ressarcido, o qual somente seria possível através de liquidação da sentença, procedimento incompatível com os Juizados.

Desta feita, somente com auxílio técnico seria possível avaliar o reajuste do plano de saúde da Requerente, sendo este, inclusive, o entendimento de outros tribunais (...)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme previsão do art. 46 da lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)